Tribunal: TJSP
Processo: 1031517-28.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. RÉU IMPUGNANTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE A AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE FINANCEIRO QUE, NA QUALIDADE DE CREDOR

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. RÉU IMPUGNANTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE A AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRELIMINAR REJEITADA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE FINANCEIRO QUE, NA QUALIDADE DE CREDOR HIPOTECÁRIO, É O ÚNICO CAPAZ DE PROMOVER EVENTUAL CANCELAMENTO DA HIPOTECA QUE RECAI SOBRE O IMÓVEL. CREDOR, ADEMAIS, QUE É O MAIOR INTERESSADO NA SUBSISTÊNCIA DO GRAVAME. PRELIMINAR REJEITADA.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. DESCABIMENTO. ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA EM PROCEDER À OUTORGA DA ESCRITURA. CANCELAMENTO DA HIPOTECA QUE INCUMBE AO CREDOR HIPOTECÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, "CAPUT", DO CPC. AUTORA QUE SE SAGRARA VENCEDORA E POSSUI DIREITO SUBJETIVO DE SER RESSARCIDA DAS DESPESAS PROCESSUAIS. REQUERENTE, ADEMAIS, QUE NECESSITAVA DA TUTELA JURISDICIONAL E NÃO DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.